Tribunal: TJMT
Processo: 1015486-09.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RAC No 1015486-09.2017.8.11.0041
APELANTE: MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS AURELIO PRADO BRANDÃO, contra a sentença proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Preliminarmente aduz a apelante - Defensoria Pública do Estado, na qualidade de assistente judiciária, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão recorrida é passível de lhe ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação em razão da possível alienação do bem apreendido.
No mérito, reeditando os termos de sua contestação, sustenta que é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização do devedor para sua citação pessoal.
No mais, discorre sobre os requisitos necessários à citação por edital, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
Contrarrazões no ID 54035487 pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Do contrato
Em análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário no 4370930201 firmada entre as partes em 03/12/2014 (ID 54033087) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 17.900,00, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 627,40
No caso, como o requerido estava inadimplente a partir da parcela vencida em 15/01/2017, o autor ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.
Deferida a liminar (ID 54033090), a apreensão foi efetivada em 20/06/2017, conforme Auto de Busca e Apreensão constante do ID 54033098.
Verifica-se também que o requerido não foi encontrado pessoalmente para citação e, por isso, foi deferido o pedido do autor para que a sua citação ocorresse via edital.
Ato contínuo, como ocorreu a publicação do edital e decorreu o prazo sem que o requerido efetuasse o pagamento da dívida, foi lhe decretada a revelia, e o feito foi encaminhado à Defensoria Pública – Curador –, que na pessoa da Dra. Karine Michele Gonçalves, apresentou contestação no ID 54035474, arguindo preliminarmente a nulidade da citação, ao argumento de que não foram exauridos todos os meios para localização e citação do devedor. No mérito, refutou os argumentos do autor por negativa geral, pugnando ao final, pela improcedência da lide.
Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior (ID 54035481).
Inconformada, apelou o réu através da douta Defensoria Pública.
Pois bem.
Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.
No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação do requerido – MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que os Oficiais de Justiça diligenciaram várias vezes no sentido de localizá-lo no endereço do contrato, bem como em outros indicados pelo autor, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:
“CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado, [...] dirigimos nos endereços declinados no mandado por várias vezes no bairro Jd Vitoria, Novo Paraíso I e II, Florianópolis, Dr. Fábio, Três Barras, 1o de Março, Umuarama, em seguida dirigimos em outros bairros como: Parques das Nações VG, JD. Dos Ipês VG, JD. Imperial VF, Florianópolis, Jardim Vitória, Dist. Industrial, Jardim dos Ipês, JD. Imperial, da Manga, JD. Glória I e II, Santa Marta, Cohab Cristo Rei, Cohab Jaime Campos, Ponte Nova, Jardim Curvo, Jardim União, Novo Milênio, e outros bairros fornecidos pela parte autora, e lá estando, não procedemos a CITAÇÃO do (a) requerido (a): MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO, tendo em vista que, o veículo foi apreendido com a Sra. Josiane Maria de Oliveira na sua residência [..]. Cuiabá-MR, 20 (terça feita) de junho de 2017 [...]. ” (Sic. ID 54033094)
“ Certifico que, em 08/08/17 às 15:15h e em 11/08/17 às 14:30h, respectivamente, na Av. Fernando Correa da Costa, 1675, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT – Plaenge Empreendimento e na Av. Brasília, n.o 146, Bairro Jardim das Américas, Cidade: Cuiabá-MT - Vanguard Home (Shopping Três Américas), Cidade: Cuiabá-MT, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E AOS DEMAIS ATOS, pois, o bem e a parte devedora não foram localizados nestes endereços. 2.Constato que, na Av. Fernando Correa, n.o 1675, há somente um terreno cercado com tapumes, neste não há obra e não possui escritório da Plaenge Empreendimentos (localizado antes da Concessionária da Volkswagen); e, no outro endereço, o qual é no Shopping Três Américas, a Sra. Marcilene, funcionária da administração, informou que a Vanguard Home não há neste shopping. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2017 [...].” (Sic. ID 54035455)
Ato continuo, foi deferido o pedido autor de buscas do endereço do requerido perante ao INFOJUD, resultando este na zona rural de Campo Verde – MT, consoante se observa da consulta no ID 54035460, ou seja, endereço totalmente incerto.
Portanto, constatado que requerido se encontravam em local incerto e não sabido, escorreito o deferimento da sua citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.
Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.
Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.
Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ” (TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).
Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ” (TJMT RAC No 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3o DO CPC - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o requerido é procurado por diversas vezes pelo Oficial de Justiça, em endereços diversos, todas infrutíferas, em razão do reconhecimento da qualidade de ignorado, incerto e não sabido seu endereço, não há nulidade da citação realizada por edital, máxime porque foi nomeado curador para apresentar defesa. Não é possível conceder a parte recorrente a justiça gratuita, porque não se pode presumir que seja ela necessitada, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial. ” (TJMT – RAC No 0011733-79.2011.8.11.0006, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO - AÇÃO DE DEPÓSITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE - VEÍCULO NÃO ENCONTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇAO DA CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. 1- Correta a citação por Edital quando certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido. Aplicação, no caso, das disposições insertas no CPC/73, égide do ‘tempus regit actum’. 2- Não encontrando o bem, a rigor do estabelecido no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, a requerimento do credor fiduciário, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em depósito, seguindo o rito processual desta, com condenação do devedor à entrega do veículo ou seu equivalente em dinheiro sob pena de não o fazendo sofrer execução por título judicial em relação ao débito existente, principal e acessórios. ” (TJMT – RAC. No 0001728-25.2006.8.11.0086, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)
Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ” (TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ” (TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)
Na hipótese, a despeito do labor combativo da Douta curadora do requerido, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital.
Aliás, o que se extrai é justamente o contrário, visto que, conforme se observa da contestação apresentada no ID no 54035474, além de não negar a inadimplência do requerido, deixou claro que não constatou qualquer abusividade a macular o contrato em discussão, senão vejamos:
“[...] Não se verifica qualquer vício no Contrato no 4370930201, firmado entre as partes, uma vez que, a taxa de juros remuneratórios pactuada no título foi 2,02% ao mês, o que não demonstra abusividade, se comparada à taxa média de mercado ao mesmo período de 1,69% ao mês (conforme planilha de cálculo confeccionada pela contadora da Defensoria Pública), pois, apesar taxa contratada ser superior em 19% a taxa média para a modalidade, considerando o julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.035.698 – MG (2016 -0333226 -3) o contrato não apresenta abusividade, visto que as taxas de juros cobradas a maior não superam em 50% a taxa média, bem como, não sendo conhecidos os valores de pagamento parcial da obrigação apenas pelo mencionado pela autora na inicial, podendo o débito em aberto ser discutido em apartado, caso compareçam os devedores oportunamente.
Desta forma, conforme demonstrado pela contadoria da Defensoria Pública (parecer anexo), inexistindo cobrança abusiva de encargos contratuais, bem como, estando a planilha de cálculo do valor do débito apresentado pelo requerente encontra -se aparentemente correta, a Defensoria Pública deixa de ofertar peça defensiva de maior amplitude, por não ter elementos necessários para sua confecção, uma vez que não teve contato com a requerida, não podendo extrair as informações necessárias para instruir sua peça de defesa [...].” (Sic. ID 54035474)
Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação do requerido por edital, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e, por consequência, dou por prejudicado o pedido de efeito suspensivo quanto ao presente recurso.
No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora